Tribunal: STF
Processo: ARE 1373935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXIX; e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreendo dos autos e das alegações iniciais que o recorrente foi contratado sob o regime de designação temporária para o cargo de auxiliar de secretaria escolar, do período de 14/01/2005 a 31/01/2011, ocorrendo sucessivas prorrogações do seu vínculo com o ente público.



    Ressalto que outros contratos temporários foram celebrados entre as partes, para o cargo de agente de suporte educacional, entre 01/02/2011 e 30/06/2016, contudo, não são objeto desta lide, pelo que deve a análise deste feito se restringir aos contratos relativos ao período mencionado adrede.



    Nesse sentido, vejo que o recorrente laborou por 06 anos, sob o regime de designação temporária, exercendo uma função de caráter permanente perante a administração pública, descaracterizando a temporariedade e excepcionalidade do interesse público de sua contratação, sendo essa precária, com esteio no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, eis que representou uma tentativa do ente público burlar o princípio da obrigatoriedade dos concursos públicos.



    Contudo, em que pese o recorrente pretender a condenação do ente público ao pagamento de todas as parcelas pretéritas do FGTS que deveria ter recebido durante as contratações temporárias, tenho que, como afirmado pelo recorrido, se aplica ao caso a prescrição quinquenal, devendo reconhecer o período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.



    Conforme já apontado pela magistrada sentenciante, somente deve prosperar, em casos envolvendo a Fazenda Pública, a pretensão relativa às parcelas devidas e vencidas dos cinco anos anteriores contados da data do ajuizamento da ação, o que não ocorreu in casu, conforme previsto na legislação supracitada, a saber:



    Decreto nº 20/910/32:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)



    Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.



    Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.



    Nessa linha de análise, são os recentes posicionamentos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0002863-73.2013.8.08.0001 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APELADO: VALDECI ABEDIAS LIMA. APELAÇÃO ADESIVA APELANTE: VALDECI ABEDIAS LIMA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADES DAS CONTRATAÇÕES. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. 1. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo. 1.1. - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em face da Fazenda Pública é o de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1º do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932. ... Vitória-ES., 28 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130027988, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)



    APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE - FGTS FAZENDA PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. II - Inaplicável ao presente caso o julgado do RE 709212/DF, tendo em vista que este trata de relações entre particulares e, na hipótese vertente, a demanda foi engendrada em face da Fazenda Pública. III - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 024140309980, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)



    Nesse sentido, trilha o entendimento do nosso Tribunal Estadual e deste Colegiado Recursal acerca do Decreto nº 20.910/32, que, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional para a cobrança de débito do FGTS em desfavor da Fazenda Pública é quinquenal.



    O recorrente afirma que prestou serviços para o Estado do Espírito Santo no período de 2005 a 2011, por designação temporária, conforme faz prova os documentos juntados com a exordial. Assim, tendo sido ajuizada a ação em 31/07/2018, há de se reconhecer a prescrição da pretensão.



    Portanto, é inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que está assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores a obrigatoriedade de respeito do prazo quinquenal para a propositura de ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública (STJ, REsp 1151873/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/212).



    Dessa forma, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento para manter a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente